Tribunal: STF
Processo: Rcl 86060
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Maringá, contra acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Recurso Inominado nº 0004735-43.2018.8.16.0190, sob a alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 16.



    O reclamante informa que figurou como parte recorrida em ação proposta por servidor municipal, na qual se discutia a base de cálculo das horas extraordinárias. A Turma Recursal, por maioria, deu provimento ao recurso do servidor, reconhecendo diferenças salariais. 



    A decisão determinou que as horas extras fossem calculadas com base na remuneração total do servidor, incluindo o adicional de periculosidade, com fundamento, entre outros pontos, na Súmula Vinculante nº 16 do STF.



    Segundo o Município reclamante, a decisão questionada teria ampliado indevidamente o alcance da Súmula Vinculante 16, uma vez que a referida súmula “jamais foi empregada pelo STF para definir base de cálculo de hora extra, mas apenas para garantir que a remuneração global do servidor não seja inferior ao salário mínimo.”



    Diante disso, requer, em sede liminar, a suspensão imediata dos efeitos do acórdão proferido pela Turma Recursal, a fim de impedir a execução e expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) até o julgamento final da presente reclamação.



    Ao final, pugna pela cassação da decisão reclamada, com a prolação de nova decisão que afaste a aplicação da Súmula Vinculante nº 16 no presente caso.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo o teor da decisão reclamada, no que interessa ao caso em exame (eDOC nº 3):



    “(...) Assim, considerando a similaridade das leis, bem como os entendimentos firmados pelo IRDR 21 e pelo IRDR 35, tem-se que a base de cálculo das horas extras do servidor municipal de Maringá deve ser a sua remuneração, incluindo as vantagens auferidas, como o adicional de periculosidade. 



    No mesmo sentido, tem-se a Súmula Vinculante 16 do E. STF: 



    Os artigos 7º, IV,e 39, § 3º (redação daEC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.



    (...)



    III. DISPOSITIVO 



    Isto posto, o voto é pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso interposto, reformando a R. Sentença proferida pelo R. Juízo de origem, para condenar o réu ao pagamento de horas extras e, ainda, determinar a aplicação do divisor 200 para o cálculo das horas extras, bem como, para que a base de cálculo das horas extras seja a remuneração do servidor, incluídas as vantagens auferidas em cada mês, respeitada a prescrição quinquenal, atualizados nos termos da fundamentação.” (grifos acrescidos)



    Transcrevo a do acórdão reclamado (eDoc. 3):



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MARINGÁ. LUBRIFICADOR. HORAS EXTRAS. DIVISOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. AUTOR QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO AO COMPROVAR QUE NÃO RECEBEU A TOTALIDADE DAS HORAS EXTRAS LABORADAS. HOLERITES E FICHA FINANCEIRA QUE COMPROVAM A SUPRESSÃO DAS HORAS PAGAS. MUNICÍPIO QUE NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DAS HORAS SUPLEMENTARES DEVIDAS. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. RECONHECIMENTO DO SÁBADO COMO DIA ÚTIL NÃO TRABALHADO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVÊ APENAS UM DIA DE DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. ART. 7º, INCISO XV. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI COMPLEMENTAR Nº 239/98. DIVISOR 200 QUE DEVE SER APLICADO AO CASO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NA BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS. ARTIGO 93 DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 239/98. HORA EXTRA QUE SERÁ PAGA SOBRE O VALOR NORMAL DA HORA DE TRABALHO. SÚMULA VINCULANTE 16 DO STF. ENTENDIMENTO FIRMADO NO IRDR 35 E NO IRDR 21. SÚMULAS 264 E 132 DO TST. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    O enunciado da Súmula Vinculante nº 16 dispõe que:



    “Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.”



    A Súmula Vinculante nº 16 materializa o entendimento de que a garantia da percepção do salário mínimo diz respeito à totalidade da remuneração do servidor, e não ao seu vencimento básico.



    A decisão impugnada utilizou o referido enunciado vinculante para definir a base de cálculo das horas extraordinárias, ampliando indevidamente seu alcance e atribuindo-lhe interpretação não conferida por esta Suprema Corte. Assim, constata-se a utilização indevida da Súmula Vinculante nº 16 pela Turma Recursal, em contexto alheio à sua ratio decidendi.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar, em parte, o acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0004735-43.2018.8.16.0190, apenas no ponto em que aplicou a Súmula Vinculante nº 16 do Supremo Tribunal Federal para definir a base de cálculo das horas extraordinárias de servidor municipal. Determino o retorno dos autos à Turma Recursal para que realize novo julgamento sobre a matéria, observados os parâmetros de aplicação da Súmula Vinculante nº 16.



    Ficam mantidos os demais fundamentos e conclusões da decisão reclamada que não guardem relação com a aplicação da Súmula Vinculante nº 16, para fins de definição da base de cálculo das horas extras.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente